Tribunal: TJSP
Processo: 1004464-73.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à inclusão do valor declarado inexigível na base de cálculo da verba honorária – Inadmissibilidade – Hipótese em que deve ser obedecida a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil _ Embargos acolhidos, sem efeito modificativo."